Tribunal: TJMT
Processo: 0026206-20.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0026206-20.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARLON VINICIUS GUIMARAES DIAS - CPF: 034.250.941-14 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), HIGOR SILVA DE ABREU (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -CONCLUSÃO DOS JURADOS CORROBORADA POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE, DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA E DA GENITORA DA VÍTIMA - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS - ARESTOS DO STJ

E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO DO CRIME - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PERMITIDA - JULGADO DO STJ

E ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - HOMICÍDIO PRATICADO NA PRESENÇA DE VÁRIAS
PESSOAS
PRESENTES, À
LUZ
DO
DIA - AUDÁCIA ACENTUADA - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME JUSTIFICADA - ACÓRDÃO DO STJ -

RECURSO DESPROVIDO.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 11).

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp nº 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova (TJMT, Enunciado Criminal 3)

A premeditação
permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade no modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC nº 449.745/MA).

A
audácia acentuada do agente em deflagrar diversos tiros contra a vítima, em lugar público, na presença de várias
pessoas
, à
luz
do
dia, justifica a negativação das circunstâncias do crime

(STJ, Ag em REsp nº
1.450.770/AL; AgRg no REsp º 1781987/PA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0026206-20.2015.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MARLON VINICIUS GUIMARAES DIAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARLON VINICIUS GUIMARAES DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 420707), que o condenou por homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido a 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (fls. 487/493).

O apelante sustenta que o julgamento popular seria manifestamente contrário às provas dos autos.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente,
“reexaminada a dosimetria da pena”
(fls. 530/543).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 547/554).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 557/565).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020